Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024267-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DRA. MAILA ALETEA ZANATTA CASSIANO OURIVES – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (N.U 1002522 - 18.2020.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de latrocínio – art. 157, § 3o, II do CP – (ID 66885473)
O impetrante sustenta que: 1) “não existem indícios da participação de Jhony” no ilícito; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID. 66885473), com documento (ID 66885475/ID 66917451).
Relatos.
Em 1o.11.2020, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Pois bem, o crime foi praticado com extrema covardia, sendo, não só formalmente grave, aliás, o mais grave do nosso sistema, mas também materialmente grave, já que se tratou de morte violenta, de pessoa supostamente indefesa e praticado, em tese, mediante planejamento e por múltiplos agentes.
Vê-se que a conversão em prisão preventiva se faz necessária em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos autuados, consistente na prática, em tese, de crime de latrocínio em concurso de agentes.
Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal de latrocínio.
Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da constrição corporal são impertinentes na espécie, pois implicariam em resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso.” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito plantonista – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A negativa de autoria demanda discussão fático-probatória, “não condizente com a via angusta do recurso ordinário em habeas corpus, devendo, pois, ser avaliada a quaestio pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (STJ, AgRg no RHC 107.902/SP – Relator: Min. NEFI CORDEIRO - 22/08/2019; TJMT, Enunciado Criminal 42).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [“praticado com extrema covardia [...] se tratou de morte violenta, de pessoa supostamente indefesa e praticado, em tese, mediante planejamento e por múltiplos agentes”].
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [roubo em concurso de 4 (quatro) agentes, sendo que um deles prestava serviços à vítima e informou sobre o pagamento da aposentadoria, mediante emprego de arma de fogo], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 590.163/PI, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.10.2020; AgRg no RHC 130.398/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.9.2020).
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante a aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), não seriam adequadas, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, por furto qualificado [Cód. 154854/Poconé], a evidenciar a “insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar” (AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020), em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO